Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-24.2008.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000912-24.2008.8.11.0005
Recorrente: Banco Daycoval
Recorrido: Carlos Cirino
Vistos.
Reconheço, de plano, o erro de premissa fática contido na decisão id 120145995, porquanto a certidão lá mencionada, que informa estarem os autos atualmente no Superior Tribunal de Justiça, refere-se ao processo em apenso, qual seja, o de n. 0002650-47.2008.8.11.0005.
Com efeito, verifica-se que este feito foi julgado pelo STJ, cujas decisões foram juntadas no id 111837987 - Pág. 11/32.
Ante o exposto:
a) torno sem efeito a decisão id 120145995; e
b) em virtude da decisão do e. STJ (id 111837987 - Pág. 11/32), que concluiu pela necessidade de rejulgamento dos embargos de declaração, determino a devolução dos autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça